Tribunal: STF
Processo: ARE 1467470
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES QUILOMBOLAS – FENAQ, inscrita no CNPJ nº 28.797.573/0001-07, com sede em Brasília – DF – Brasil, QNC 3, nº 18, Taguatinga Norte – Taguatinga – CEP: 72115-530, neste ato representando pelo Presidente do Conselho Administrativo, a saber: JOSÉ ANTONIO VENTURA, brasileiro, viúvo, eletricista, portador do RG nº 195877 SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 084.530.981-15, residente e domiciliado à Rua Lazaro Lacerda nº 155, Patos de Minas – MG – CEP: 38706-407, requereu ingresso neste Recurso Extraordinário com Agravo, com repercussão geral reconhecida, na qualidade de amicus curiae.

    2. Aduz, em síntese, que: 

A realidade brasileira evidencia que determinadas interpretações jurídicas podem produzir impactos diferenciados sobre a população negra e comunidades tradicionais, incluindo comunidades quilombolas.
Tais impactos podem incidir sobre direitos fundamentais relacionados ao território, à igualdade material e à proteção de modos de vida tradicionais.
A análise da matéria deve, portanto, considerar essa dimensão, assegurando interpretação constitucional sensível à promoção da igualdade.
IV – DA REPRESENTATIVIDADE DA FENAQ
A Federação Nacional das Associações Quilombolas - FENAQ atua na articulação e representação de comunidades quilombolas em âmbito nacional, desempenhando papel relevante na defesa de seus direitos.
Sua atuação institucional envolve a promoção da igualdade racial, a defesa de direitos territoriais e a incidência em políticas públicas voltadas às comunidades tradicionais.
Tal trajetória confere à entidade legitimidade para contribuir com o debate constitucional instaurado no presente feito.
(...)
V – DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA
A matéria discutida no presente agravo apresenta relação com os objetivos institucionais da FENAQ, especialmente no que se refere à análise de impactos de decisões judiciais sobre comunidades quilombolas e à promoção da igualdade material.
A participação da entidade revela-se, portanto, pertinente e adequada à qualificação do debate.
VI – DA CONTRIBUIÇÃO DA FENAQ PARA O JULGAMENTO
Na qualidade de amicus curiae, a FENAQ poderá contribuir com o julgamento do presente feito por meio de:
• subsídios acerca dos impactos da controvérsia sobre comunidades quilombolas;
• elementos decorrentes de sua atuação institucional;
• contribuições voltadas à construção de interpretação constitucional comprometida com a efetividade dos direitos fundamentais.
(...)

    3. Na Jurisdição Constitucional brasileira, o Relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou de entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.
    4. Vislumbro das razões apresentadas pela FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES QUILOMBOLAS – FENAQ a sua legitimidade para ingressar no feito. A Associação postulante baseia sua condição em critério absolutamente genérico, relacionado à “A matéria discutida no presente agravo apresenta relação com os objetivos institucionais da FENAQ, especialmente no que se refere à análise de impactos de decisões judiciais sobre comunidades quilombolas e à promoção da igualdade material”. 
    5. O requerimento da FENAQ em ingressar no feito, lastreado em critério relativo à defesa de parcela da população, atende ao débito histórico da sociedade brasileira com a população negra, cuja entidade protetora tem amparo para participar do processo em julgamento e apresentar suas contribuições. 
    6. Cabe ao Relator a atribuição de ordenar e dirigir o processo sob sua competência, objetivando o seu julgamento em tempo razoável, atuando e diligenciando no sentido de evitar incidentes que possam tornar a ordem do processo confusa e desordenada. 
    7. O objeto da presente ação é o de estabelecer política pública, mas sim de se aferir a compatibilidade de atos investigatórios com a ordem constitucional vigente, o que restringe, por si só, o âmbito de admissão do amicus curiae, cuja premissa norteadora de intervenção deva ser a efetiva possibilidade de contribuir com o aprofundamento e ampliação do debate proposto, diante da notória especialização do postulante ou de sua reconhecida experiência prática, qualificando-o para o aprimoramento da causa. Contudo, as razões expendidas na petição de ingresso da FENAQ justificam sua intervenção em razão do alegado racismo estrutural do sistema prisional brasileiro.
    8. Assim, entendo que a requerente preenche os requisitos exigidos para habilitação como amicus curiae nesta demanda, conforme disposto no art. 138 do Código de Processo Civil, bem como no art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999, e no art. 6º, §2º, da Lei 9.882/99. Evidencia-se a significativa relevância da matéria e o peticionante ostenta representatividade para contribuir com o aprofundamento da temática posta sob discussão.
    9. Desse modo, DEFIRO o pedido de habilitação como amicus curiae da FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES QUILOMBOLAS – FENAQ, inscrita no CNPJ nº 28.797.573/0001-07, a qual poderá apresentar manifestação e realizar sustentação oral.
    10. À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal, para a inclusão do nome do peticionário cujos pedidos foram deferidos, bem como de seus respectivos representantes legais, adotando-se as providências cabíveis.

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente